Tribunal: STF
Processo: RHC 260862
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 983.289/MG.



    Consta dos autos que o paciente, acusado da prática do crime de frustração do caráter competitivo de licitação (art. 337-F do Código Penal), teve a denúncia recebida pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    [...] 



    Extrai-se da denúncia que Diego Ferdinando Mendes Oliveira, no exercício do cargo de Prefeito Municipal de Padre Paraiso/MG, em 02/03/2022, contando com a contribuição das denunciadas Nina Luci Pereira Silva Oliveira, Mirian Jardim Costa Reis, Debora Luiza Viana Neves, veio fraudar, mediante direcionamento, causando danos ao erário público municipal, o Processo Licitatório nº 012/2022 (Pregão Presencial nº 006/2022), tendo como objeto os serviços de transportes de alunos, isso para beneficiar a empresa “Ornelas & Santos Serviços Ltda. – ME”, de propriedade do denunciado Heron Ornelas Silva (ordem nº 305).



    [...]



    Da alegada nulidade das investigações. 



    As defesas de Diego, Nina, Miriam e Débora sustentam a nulidade das investigações, por ausência da devida supervisão deste egrégio Tribunal de Justiça. Sem razão. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.447, ocorrido em 21/11/2023, uniformizou o entendimento acerca da necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça. 



    [...] 



    Entretanto, in casu, não há que se falar em ausência de prévia autorização deste Tribunal de Justiça para o início das investigações, pois o Inquérito Civil nº MPMG-0034.22.000051-6 foi instaurado em 11/11/2022, sendo a integralidade do Procedimento Investigatório Criminal encaminhado a este egrégio Tribunal pela Procuradoria-Geral de Justiça Especializada em Ações de Competência Originária Criminal no dia 06/11/2023, ou seja, antes do deslinde da divergência pela Suprema Corte. 



    Ressalta-se que os autos foram recebidos por este relator em 06/11/2023, quando se determinou o retorno dos autos à Procuradoria de Justiça para o prosseguimento das investigações, no dia 08/11/2023, aportando aos autos a denúncia em 24/01/2024. 



    Assim, REJEITO a preliminar de nulidade suscitada. 



    [...]



    MÉRITO



    Da inépcia da denúncia.



    [...] 



    Entendo que a denúncia preenche os requisitos exigidos pelo referido dispositivo legal, porquanto há exposição regular do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, assim como a qualificação dos acusados e o enquadramento típico da conduta. 



    [...] 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A matéria já foi enfrentada pelo Tribunal de origem, quando do recebimento da denúncia, ocasião em que as teses suscitadas pela defesa na presente impetração foram devidamente analisadas. O acórdão impugnado rejeitou fundamentadamente as preliminares defensivas, assentando que foram respeitadas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal na elaboração da denúncia, que a conduta típica foi adequadamente descrita e que não houve irregularidade na investigação capaz de contaminar a ação penal. 



    Quanto à alegada inépcia da denúncia, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela adequação da peça acusatória, que descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos com suas circunstâncias de tempo, modo e lugar, permitindo ao denunciado a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 



    No que tange à alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo, tal questão demanda aprofundado exame probatório para aferição do elemento subjetivo do tipo penal, dilação esta inviável na estreita via do habeas corpus. A respeito desse empecilho, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior de Justiça:



    [...]



    Relativamente às alegadas irregularidades na investigação, é o entendimento desta Corte de Justiça que eventual vício no inquérito policial ou procedimento investigatório não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, conforme registrado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tomou ciência das investigações empreendidas e se manifestou pela continuidade das diligências, sanando eventual irregularidade formal no procedimento investigatório. 



    Portanto, rever tais entendimentos demandaria análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de habeas corpus. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “ao tomar conhecimento de que poderia haver, potencialmente, o envolvimento do recorrente na conduta investigada, a autoridade ministerial deveria ter, in continenti, encaminhado os fatos ao órgão hierarquicamente superior e com atribuição para a adoção das providências cabíveis, e não agir e manter, sob qualquer pretexto, as investigações ao órgão de atuação atrelado ao primeiro grau de jurisdição”; e (b) “da forma que foi apresentada a denúncia, tem-se que os requisitos previstos no art. 41 do CPP não restaram devidamente preenchidos, devendo ser reconhecida a inépcia da denúncia, com a extinção da ação penal”.



    Requer-se, assim, o provimento do recurso “a fim de se declarar a nulidade da ação penal ab ovo (desde o nascimento do procedimento investigatório) e, alternativamente, trancar a ação penal por inépcia da denúncia ou por ausência de justa causa”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou de excepcionalidade.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



     Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente